Tribunal: TCU
Processo: 004.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio Fundeci 2010/0266, celebrado entre o Banco e a Associação tendo por objeto a execução de pesquisa intitulada sistema plantio direto do milho no Sertão do Cariri-CE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados, via Convênio Fundeci 2010/0266, à Associação Científica de Estudos Agrários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei no 8.443/1992, a Associação Científica de Estudos Agrários, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa de Jesualdo Pereira Farias e excluí-lo da relação processual; 9.3. excluir Luiz Antônio Maciel de Paula do rol de responsáveis deste processo; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Alexandre Holanda Sampaio e da Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. débitos relacionados a Alexandre Holanda Sampaio em solidariedade com Associação Científica de Estudos Agrários: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2010 1.830,00 19/1/2011 1.882,40 20/1/2011 2.565,00 26/1/2011 3.630,00 21/2/2011 1.570,00 14/3/2011 522,50 22/3/2011 2.800,00 3/5/2011 2.011,00 31/10/2011 2.500,00 9.4.2. débitos relacionados à Associação Científica de Estudos Agrários: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2012 1.093,90 19/9/2012 1.331,46 13/12/2012 1.592,00 23/1/2013 421,07 8/3/2013 1,40 9.5. aplicar, individualmente, a Alexandre Holanda Sampaio e à Associação Científica de Estudos Agrários a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a Fernando Felipe Ferreyra Hernandez a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, autorizar, se requerido, desde logo, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei no 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.